Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUPOSTA ILEGITIMIDADE DA PROVA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O artigo 213 do Código de Processo Penal preconiza que “o juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato.” Por certo, não cabe à testemunha, como regra, tecer manifestação de caráter pessoal e valorativa, devendo ela se ater aos fatos.
2. Não menos importante, o artigo 157 do CPP determina a exclusão de provas consideradas inadmissíveis. Obviamente que este último normativo não se refere àquele anterior. Esse artigo se refere às provas ilícitas, ou seja, produzidas em confronto com direito material protegido (geral e primordialmente) pela Constituição Federal. Não é o caso.
3. A prova em questão, quando muito, violou direito processual, sem que evidencie qualquer prejuízo para a futura sessão do Tribunal do Júri.
4. Isso porque o rito do Tribunal Popular prevê a realização de novel instrução (art. 473, do CPP) processual, de modo a subsidiar a decisão do eg. Conselho de Sentença.
5. Obviamente que a lei permite a utilização de determinadas provas produzidas antes da referida audiência. No entanto, não é toda e qualquer prova que pode ser utilizada na sessão do plenário. É o que se extrai do § 3o do artigo 473 do Código de Processo Penal. Dito isso, destaca-se que a prova questionada no presente Habeas Corpus não se enquadra em nenhuma delas e, certamente, não poderá ser utilizada pela acusação.
6. Como dito pela autoridade coatora, caberá ao Juízo Presidente do Tribunal Popular o controle sobre as provas a serem utilizadas na referida sessão, à luz do rito inerente.
7. Com efeito, não cabe fazer exercício de futurologia no sentido de que as mencionadas provas serão utilizadas de forma indevida, de forma contrária ao que prevê o rito do Júri. Acolher essa tese se traduz na aceitação implícita de que o Presidente da sessão do Tribunal Popular desconhece a regra a seguir e as provas passíveis de utilização durante a instrução prevista no artigo 473 do CPP.
8. Até porque, eventual violação ao rito do Júri previstas no CPP, pode ensejar a declaração de sua nulidade, como bem ressaltado pela própria defesa.
9. Dessa forma, não há que se falar em nítido constrangimento ilegal, o que, apenas e tão somente, frise-se, de forma excepcional, autorizaria o controle da decisão combatida, a qual, inclusive, foi alvo de dois recursos na via própria.
10. Portanto, como lançado acima, o desencadear dos atos processuais não revela ato manifestamente ilegal, apto a ser repreendido pela via estreita.
11. Não é o caso, portanto, de acatar os argumentos do writ.
12. Ordem denegada.